Tribunal: CARF
Processo: 10530.721293/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721293/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.677 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de julho de 2023
Recorrente
BELGO BEKAERT NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 31/01/2004 a 31/12/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o
crédito tributário estaria obstado. Não se submete à decadência o direito de o
Fisco examinar a liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo
de IRPJ apurado nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo, em especial
aquelas parcelas utilizadas na extinção do valor devido.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA DA APRESENTAÇÃO DA
DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo de cinco anos, para a homologação da compensação
realizada, será a data da apresentação da Declaração de Compensação
retificadora.
INCENTIVO
FISCAL
DE
REDUÇÃO
DO
IMPOSTO
PARA
REINVESTIMENTO. CÁLCULO. LIMITE.
O incentivo fiscal de redução do imposto por reinvestimento não pode ser
usufruído cumulativamente com outros idênticos, salvo quando expressamente
autorizado em Lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721293/2011-99
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721293/2011-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 10-
56.526, proferido pela 1a Turma da DRJ/POA, em 05 de maio de 2016, que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, não reconhecendo do direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata-se da manifestação de inconformidade de fls. 80/91, formalizada contra o
despacho decisório de fls. 68/74, que reconheceu apenas parcialmente o direito
creditório derivado de saldo negativo de IRPJ, reclamado no PER/DCOMP de no
32371.32065.021206.1.7.02-4365, transmitido à RFB em 02/01/2006, negando
homologação a parte da compensação vinculada. Do crédito reclamado total de R$
856.026.43, foi reconhecido o valor de R$ 737.769,70 (diferença não reconhecida de R$
118.256,73), conforme tabela de fls. 72/73.
O não reconhecimento do crédito de R$ 118.256,73 deveu-se ao entendimento da
Delegacia de origem de que a interessada não tem direito a valer-se da dedução relativa
a “redução por reinvestimento”, informada na ficha 12A/linha 11 da DIPJ/2005 (ver
transcrição a seguir, da fl. 34 dos autos):

As razões da autoridade fazendária estão sintetizadas no item 12 do despacho decisório
(ver fl. 70), que transcrevo a seguir:
12. REDUÇÃO POR REINVESTIMENTO:
A contribuinte apresenta o valor de R$ 118.256,73. Este valor corresponde ao
indicado na Linha 10/31 da DIPJ/2005, porém este valor não pode ser utilizado,
tendo em vista que o valor da redução por reinvestimento não pode ser superior à
soma algébrica das Linhas [12A/01 – (12A/04 + 12A/05 + 12A/06 + 12A/07 +
12A/08 + 12A/09 + 12A/10)], em outras palavras, o valor da Redução por
Reinvestimento não pode ser superior ao valor do imposto de renda devido após
as deduções dos seguintes incentivos: Operações de Caráter Cultural e Artístico
(Lei no 8.313, de 1991, art. 18, § 3o, Lei no 9.874, de 1999, e MP no 2.228-1, de
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721293/2011-99

2001), Programa de Alimentação do Trabalhador, Desenvolvimento Tecnológico
Industrial/Agropecuário, Atividade Audiovisual, Fundos dos Direitos da Criança
e do Adolescente, Redução e/ou Isenção do Imposto, e da Isenção de que trata o
art. 176, e seu parágrafo único, do Decreto no 3.000, de 1999.
Na manifestação de inconformidade, a interessada contesta o entendimento fazendário e
defende o direito à totalidade do crédito reclamado.
Preliminarmente, a interessada reclama que, na data da formalização do despacho
decisório, já estaria extinto o direito de a Fazenda Pública “homologar ou rejeitar a
atividade do sujeito passivo (declaração de apuração de saldo negativo)”, em face do
transcurso do prazo de cinco anos contados da data do fato gerador, de que trata o art.
150, §4o, do CTN.
Ademais, argumenta que o despacho decisório fora prolatado em prazo superior a cinco
anos contados da transmissão do PER/DCOMP original, configurando inobservância ao
disposto no art. 74, §5o, da Lei no 9.430/1996.
No mérito, sustenta que o valor informado na Ficha 12A/linha 11 –R$ 118.256,73 – foi
calculado corretamente, conforme demonstrativo que apresenta à fl. 90:

Salienta que, ao contrário do que consta no despacho decisório, o cerne do litígio
encontra-se no mecanismo de cálculo do “limite do incentivo” (ver fl. 90). Nesse
particular, evidencia “incongruências estabelecidas no Manual de Preenchimento da
DIPJ/2005, sem respaldo legal ou lógico, para que o contribuinte possa se beneficiar do
incentivo fiscal (...)”. Argumenta que “apesar do adicional não ter entrado no cálculo do
incentivo, ele entra no limitador, distorcendo por duas vezes e sem respaldo legal o
referido incentivo legal”.
Em resumo, defende que o limite a que faz jus totaliza R$ 10.040.282,90, ao invés de
ter sido extrapolado em R$ 6.284.104,20, como consta no demonstrativo fiscal de fl. 71.
Solicita, pois, a revisão do despacho decisório”.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo do direito creditório pleiteado, cuja decisão restou assim
ementada:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721293/2011-99

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 31/01/2004 a 31/12/2004
REDUÇÃO PARA REINVESTIMENTO.
O incentivo fiscal de redução do imposto por reinvestimento não pode ser usufruído
cumulativamente com outros idênticos, salvo quando expressamente autorizado em Lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário repetindo os mesmos
argumentos elencados por ocasião de sua manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
“(...)
3. PRELIMINARMENTE. DA PRECLUSÃO DO DIREITO DO FISCO EM
REAPURAR AS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ ANO-CALENDÁRIO 2004.
O crédito pleiteado pela Empresa tem como origem o saldo negativo de IRPJ gerado em
31/12/2004 e antes de tudo, ressalte-se que ele foi devidamente informado em DIPJ.
Assim, o lançamento consubstanciado no despacho que homologou parcialmente as
compensações tem como fundamento glosas nos pagamentos de estimativa do tributo
declarado em 31/12/2004.
Afigura-se inócua qualquer tentativa fiscal de fazer nova apuração dos saldos negativos
gerados antes do quinquênio antecedente ao lançamento, cuja glosa gerou o crédito
tributário do presente processo. Isto porque é defeso ao Fisco pretender discutir a base
de cálculo de tributo relativo a período decaído, por constituir-se uma situação jurídica
consolidada, já que se reporta a período pretérito alcançado pela decadência.
Sabe-se que, “o lançamento do IRPJ, a partir da Lei no. 8.383/1991, passou a se amoldar
na sistemática de lançamento por homologação, seguindo a regra do artigo 150 § 4o do
CTN” (1o CC, 8a Câmara. Acórdão 108-08753. Processo: 10845.001678/2003-82.
Recurso: 144354. Data da Sessão: 22/03/2006. Relatora Cons. Ivete Malaquias Pessoa
Monteiro). Exatamente o mesmo ocorre com o IRPJ.
E, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, é dever do sujeito passivo
verificar a ocorrência do fato gerador, calcular o montante devido e, existindo este,
antecipar o respectivo recolhimento, independentemente de qualquer atividade do
Fisco.-
É comprovado nos autos que a Empresa não ficou inerte frente a seu dever legal, tendo
efetivamente exercido a atividade que lhe é imposta por lei e ao ter apurado Saldo
Negativo no AC 2004, recolheu as estimativas e declarou tal situação ao Fisco.
Sendo assim, caberia ao Fisco homologar ou rejeitar a atividade do sujeito passivo
(declaração de apuração de saldo negativo) no prazo de cinco anos da data do fato
gerador, nos termos do art. 150, §4o do CTN. (...)
Assim é que, transcorridos mais de cinco anos do fato gerador da obrigação tributária,
ou da geração do saldo negativo, tal como se verifica no caso vertente, sem que a
autoridade fiscal tenha contestado a regularidade das apurações declaradas pelo
contribuinte, considera-se homologada a respectiva atividade como um todo.
De fato, o contribuinte, nos termos da legislação, apresentou declarações fiscais nas
quais informou o resultado fiscal do período (DCTF, DIPJ, etc.). Nestas, são
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721293/2011-99

demonstradas todas as receitas, exclusões e deduções, que levaram à constituição do
saldo negativo, bem como sua utilização conforme o caso.
Tais declarações são apresentadas justamente para permitir que o Fisco tome
conhecimento dos resultados fiscais da empresa, de forma a poder avaliar se há ou não
tributo em aberto. E, caso desconfie que há recolhimento a menor, deverá o Fisco
efetuar a fiscalização do contribuinte, para aferir se as informações apresentadas nas
declarações estão ou não corretas, e se há ou não tributo devido.
Isto importa dizer que a Fiscalização somente poderá questionar os resultados
apresentados nas declarações fiscais do contribuinte dentro do prazo de que dispõe para
a constituição do crédito tributário. Afinal, se já não mais é permitido lançar tributo
supostamente devido, tampouco poderá ser revista a declaração fiscal do contribuinte
(que só existe para permitir a análise de eventual tributo em aberto).
Tal qual a homologação tácita do pagamento antecipado do crédito tributário (que se
torna imutável), os resultados lançados pelo contribuinte em sua declaração tornam-se
imutáveis com o decurso do prazo decadencial para lançamento do tributo. Para isto,
aliás, existe o instituto da decadência, que impede o lançamento pelo efeito cascata
decorrente do recálculo dos prejuízos fiscais pretéritos.
Portanto, se o contribuinte apurou saldo negativo, não realizou o fato gerador do
IRPJ, não havendo pagamento de ajuste a se fazer. Logo, pelo correto
entendimento do Conselho, tem o Fisco o prazo de cinco anos a contar do fato
gerador por ele visualizado, para analisar e rejeitar a declaração do contribuinte
que informou o saldo negativo.
Isto posto, não pode ser realizada glosa de qualquer valor das bases de cálculo dos
tributos declarados em 31/12/2004, pois precluso o direito da Fiscalização de alterar os
saldos negativos anteriores ao quinquídio legal.
Como se não bastasse o acima exposto, consta do próprio despacho decisório que a
primeira PERDCOMP foi transmitida em 02.12.2006 e uma retificadora em 04.12.06.
Ora, o §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 determina o prazo de cinco anos, a partir da
transmissão da declaração para que ocorra a preclusão máxima ou a homologação tácita
daquela compensação.
Considerando que este dispositivo ou qualquer outro limitam ou interrompem este
prazo, senão pela análise do pedido de compensação, o prazo inicia-se no dia da
transmissão da primeira DCOMP, já tendo transcorridos os cincos anos
determinados pela legislação regente, motivo pelo qual deverá ser dado
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar integralmente o despacho
decisório emitido.
4. MÉRITO:
4.1. GLOSA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NO MAJUR.
PREVISÃO EXTRA LEGEM. OFENSA AOS ARTS. 150, I da CF/88 E 96, 97 E 100
DO CTN. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NA CSRF DO CARF.
Conforme adiantado no relato dos fatos, a glosa executada pela fiscalização decorre de
um ÚNICO ponto: o fato de o MAJUR – Manual de Preenchimento da DIPJ –
apresentar um limite para o aproveitamento da dedução relativa à ‘redução por
reinvestimento’, a qual pode ser traduzida pela expressão “linhas [12A/01 – (12A/04 +
12A/05 + 12A/06 + 12A/07 + 12A/08 + 12A/09 + 12A/10)]”.
Aliás, o fato é referendado pela própria DRJ, que assinala que “o litígio toma forma,
contudo, quanto ao cálculo do limite que deve ser observado para que a contribuinte
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721293/2011-99

possa se valer do benefício fiscal da redução por investimento, em face de outros
benefícios fiscais auferidos no mesmo exercício.”
Veja-se, portanto, que o fundamento da glosa tem respaldo EXCLUSIVO em um
MANUAL de preenchimento da DIPJ, não encontrando fundamento em NENHUMA
LEI ou sequer INSTRUÇÃO NORMATIVA editada pela RFB.
Nesse sentido, parece a fiscalização ter se olvidado do art. 97 do CTN, segundo o qual
somente a lei pode estabelecer, dentre outros pontos, a instituição e majoração de
tributos e a definição do fato gerador da obrigação tributária: (...)
Com a devida vênia, o despacho decisório ora discutido ofende de forma cabal a estrita
legalidade tributária, também insculpida nos arts. 5o,II e 150, I da Constituição Federal
de 1988: (...)
Tal fato por si só já enseja a completa insubsistência do despacho decisório emitido,
especialmente porquanto INEXISTE qualquer FUNDAMENTO LEGAL para o suposto
limite invocado pela fiscalização. Nem mesmo se analisada a legislação tributária
infralegal é possível encontrar QUALQUER FUNDAMENTO para a glosa aqui
efetuada.
Com efeito, a análise conjunta dos arts. 96 e 100 do CTN permite verificar quais são os
diplomas compreendidos no conceito de legislação tributária: (...)
Mais uma vez com a devida vênia, qual seria o subsídio legal para afirmar que o
MAJUR é parte da legislação tributária deste país?
Ora, o MAJUR, como o próprio nome já diz, é apenas um manual confeccionado com o
objetivo de auxiliar no preenchimento da DIPJ, de modo que nele NÃO HÁ FORÇA
DE LEI OU SEQUER DE NORMA INFRALEGAL.
Nesse sentido, caso idêntico ao destes autos chegou à análise do Eg. CARF, sendo que o
Conselho se pronunciou de forma brilhante pelo afastamento da cobrança diante da mais
do que inequívoca ofensa à legalidade: (...)
Destarte, na esteira do voto proferido e seguindo o respaldo na pacífica jurisprudência
do CARF, deve ser plenamente afastado o limitador instituído pelo MAJUR e utilizado
como fundamento para a glosa fiscal nestes autos, em respeito à estrita legalidade
tributária e aos comandos da CF/88 e CTN, o que acarreta inarredavelmente à completa
homologação da compensação ora discutida.
4.2.
DAS
CONTRADIÇÕES
ESTABELECIDAS
NO
MANUAL
DE
PREENCHIMENTO
DA
DIPJ
(MAJUR)
–
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO E HARMONIZAÇÃO DAS REGRAS IMPOSTAS.
Não bastasse a ausência de respaldo em Lei, ainda que se adentre à discussão quanto
limitador proposto pelo MAJUR, o que se verá é que ele é completamente desarrazoado
e parte de uma premissa equivocada, motivo pelo qual deve ser de todo afastado.
Com efeito, o depósito para reinvestimento está previsto no art. 612 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99, que assim estabelece: (...)
O depósito para reinvestimento é calculado com base no lucro da exploração que deverá
corresponder a 25% (Redução de 75%) do imposto devido e sobre esse imposto devido,
aplica-se o percentual de 30% para se encontrar a Redução por Reinvestimento. Em
síntese, o valor utilizado pela Empresa foi calculado da seguinte maneira:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721293/2011-99

Note-se que, no caso dos autos, o valor calculado para a redução obedeceu aos
ditames legais, sendo calculado somente sobre o valor do Imposto devido a 15%,
não se incluindo o adicional na base de cálculo do benefício, o que foi confirmado
pela própria decisão recorrida.
Como já esclarecido, a questão que gera a controvérsia não diz respeito ao cálculo do
incentivo, mas ao limitador criado pelo Majur, sem respaldo na lei, na lógica e na
matemática.
Com efeito, impõe o MAJUR que o valor referente à redução por reinvestimento não
pode ser superior à soma algébrica das linhas [12A/01 – (12A/04 + 12A/05 + 12A/06 +
12A/07 + 12A/08 + 12A/09 + 12A/10)].
O grande problema encontra-se na última linha da expressão algébrica, qual seja,
12A/10, referente à ‘Isenção e Redução do Imposto’.
Isso porque, segundo o MAJUR, a linha em questão deveria contemplar os valores
integrais – incluindo os adicionais - de redução e isenção do IRPJ (que totalizam R$
17.506,954,40), conforme tabela abaixo:

Nesses termos, aplicando-se a fórmula proposta pelo Manual, não haveria nenhum
valor a ser aproveitado a título de redução para reinvestimento, pois o limite
apresentado pelo Majur seria negativo:

Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721293/2011-99

Trata-se de uma grave inconsistência gerada pelo Manual, pois a aplicação da linha 10
nos patamares propostos pelo fisco IMPEDE a fruição do incentivo de redução por
reinvestimento.
Com efeito, a intenção do limite imposto é evitar que o somatório de todos os incentivos
fiscais seja superior ao IRPJ devido à alíquota de 15%.
Ocorre que enquanto o IR pago pela Empresa está sendo calculado na alíquota de 15%,
a dedução relativa à linha 10 (isenção e redução do imposto) está sendo calculada na
alíquota de 25% (isto é, incluído o adicional do imposto), de modo que o resultado
TORNA-SE INEQUIVOCAMENTE NEGATIVO.
Com a devida vênia, fica mais do que evidenciada a ausência de critério e isonomia no
limitador instituído: é mais do que evidente que se o IR for considerado sob alíquota de
15%, as isenções e reduções deverão seguir a mesma alíquota. Lado outro, se
considerada a isenção e redução na alíquota de 25% (incluído o adicional), o IR devido
também deverá ser calculado com base nesta última alíquota.
Assim, seguindo a tese defendida pela Empresa, veja-se que em qualquer dos casos
(seja aplicando o cálculo equânime na alíquota de 15% ou de 25%), o limitador
instituído pelo MAJUR fica superior ao valor de R$ 118.256,73, o que autoriza a
Empresa a utilizar este valor na linha de redução para reinvestimento:

Como dito, há uma grande contradição nas orientações passadas pelo Majur. Seguindo o
entendimento fiscal, a base de cálculo do limitador inviabilizada a fruição do benefício
de forma incoerente e desarrazoada, motivo pelo qual não cabe a sua aplicação.
Destarte, a utilização do adicional como limite ao incentivo, além de estar
completamente sem respaldo legal, torna o cálculo do incentivo sem lógica matemática
ou jurídica, motivo pelo qual não resta alternativa a este Eg. Conselho senão decidir
pela total insubsistência do crédito tributário.
5. CONCLUSÃO E PEDIDOS.
PELO EXPOSTO, a Empresa requer o provimento do presente recurso voluntário para
reformar o acórdão recorrido, haja vista que:
1) preliminarmente o crédito tributário ora discutido está decaído, nos termos do art.
150, §4o do CTN, vez que precluso o direito de o fisco reapurar a base de cálculo do
IRPJ do ano-calendário de 2004 ou de analisar a compensação em questão.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721293/2011-99

2) quanto ao mérito, i) conforme farta e pacífica jurisprudência do CARF sobre o
assunto, restou demonstrada a ofensa da glosa à estrita legalidade tributária, vez que a
fiscalização se baseou exclusivamente nas disposições do MAJUR, o que ofende os arts.
5o, II e 150, I da CF/88 e art. 96, 97 e 100 do CTN; ii) ainda que assim não fosse, a
metodologia empregada pela fiscalização está plenamente equivocada e em completa
desarmonia, haja vista que o IR devido é considerado na alíquota de 15% enquanto a
dedução de ‘isenção e redução do imposto’ é computada na alíquota de 25%, motivo
pelo qual o cálculo proposto merece ser de todo afastado.
Por fim, considerara a entrada de novos patronos na causa, requer a juntada do
substabelecimento em anexo (doc. 03).”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente
A Recorrente diz que ocorreu a preclusão do direito do Fisco em reapurar as bases
de cálculos do IRPJ do ano-calendário de 2004, bem como a homologação tácita do crédito
decorrente do saldo negativo em questão.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721293/2011-99

Como regra geral, a caducidade para análise dos pedidos de compensação é
definida pelo prazo quinquenal de homologação, tendo como termo inicial a data do pedido.
Entretanto, em se tratando de créditos oriundos de saldos negativos do IRPJ e da CSLL, a
compensação não se submete à homologação tácita, devendo serem regularmente comprovados
pelo sujeito passivo, conforme se depreende da Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de
julho der 2012:
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação tácita do
lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado lançamento
suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da compensação de débitos
próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário. Todavia, não há previsão
legal de homologação tácita de saldos negativos ou pagamentos a maior, devendo a
repetição de indébito por meio de declaração de compensação obedecer aos dispositivos
legais pertinentes.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito
passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser mantida
a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização
daquele crédito.
Assim, não há se falar em aplicação do art. 150, §4o do CTN, por não restar
precluso o direito do fisco em reapurar as bases de cálculo do IRPJ do AC 2004 como alegado pela
Recorrente.
Ademais, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. [...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Destarte, a homologação tácita da compensação dos débitos declarados
caracteriza-se pelo transcurso do prazo de cinco anos contados da data da entrega do Per/DComp
e a ciência do Despacho Decisório. Remete-se, entretanto, a disciplina do disposto no
mencionado artigo à Secretaria da Receita Federal do Brasil. E, assim, no uso da competência
que lhe foi atribuída, a Receita Federal editou Instruções Normativas para disciplinar diversos
aspectos relativos às Declarações de Compensação (DComp), dentre os quais a sua retificação,
matéria não abordada no texto legal.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721293/2011-99

A possibilidade de apresentação de DComp retificadora surge com a Instrução
Normativa SRF no 360, de 24 de setembro de 2003. Neste contexto, havendo a retificação da
declaração por iniciativa do próprio contribuinte, exsurge a necessidade de apreciação de
informações diversas das originalmente prestadas, o que implica a reabertura do prazo de cinco
anos para análise. Isso porque, uma vez admitida a DComp retificadora, esta substitui
integralmente a DComp original (à exceção da valoração dos créditos), de modo que o prazo
previsto no art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996, deve ser contado a partir da sua entrega.
À época da apresentação da retificadora da DComp pela Recorrente, a matéria era
regida na Instrução Normativa no 460/2004:
Art. 59. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
No caso concreto, o Per/Dcomp retificador foi transmitido à RFB em 02/12/2006
(e-fls. 2-10), enquanto o despacho decisório foi exarado em 01/06/2011 (e-fls. 11). Não há que se
falar, pois, que já havia transcorrido o prazo quinquenal quando da ciência à Recorrente do
despacho decisório de não homologação da compensação.
Rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada pela Recorrente.
Mérito
Conforme já relatado, e constante no acórdão de piso, o litígio se restringe ao
cálculo do limite que deve ser observado para que a Recorrente possa se valer do benefício fiscal
da redução por reinvestimento, em face de outros benefícios fiscais auferidos no mesmo
exercício. Trata-se da informação a ser inserida na ficha 12A/linha 11 da DIPJ.
O Majur, ao explicitar o cálculo da redução por reinvestimento passível de
sensibilizar o imposto a pagar no ano, instruiu que o valor a ser consignado na ficha 12A/linha
11 da DIPJ não poderia ser superior à soma algébrica das linhas [12A/01 – (12A04 + 12A05 +
12A06 + 12A07 + 12A08 + 12A09 + 12A10)], conforme explicitado pela própria interessada à
fl. 88. Em outras palavras, a redução por reinvestimento – segundo o Manual – não poderia ser
superior ao imposto de renda devido, subtraído das deduções de que tratam as referidas linhas.
No caso concreto, tem-se que a Recorrente apurou, como já dito, redução por
reinvestimento no valor de R$ 118.256,73 (conforme indicado na ficha 10/linha 32) e, sem
observar a limitação indicada no Majur, considerou a totalidade desse valor quando do cálculo
do imposto de renda a pagar. Dessa forma, assim foi preenchida a ficha 12A da DIPJ pela
contribuinte (fl. 34):
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721293/2011-99

Já no entender da fiscalização, todavia, não haveria limite disponível para que a
empresa pudesse se valer do benefício fiscal (ver tabela de fl. 71) no ano de 2004, de maneira
que entendeu incorreta a inserção do valor de R$ 118.256,73 junto à ficha 12A/linha 11. Como
consequência, acresceu o saldo negativo de IRPJ (informado na ficha 12A/linha 20) em R$
118.256,73, o que repercutiu na redução do valor reconhecido a título de direito creditório. Isso
foi mantido pela decisão recorrida.
Por outro lado, a Recorrente diverge de tal entendimento sob alegação de que a
fiscalização se baseou exclusivamente nas disposições do MAJUR, o que ofende os arts. 5o, II e
150, I da CF/88 e art. 96, 97 e 100 do CTN; e, ainda que assim não fosse, a metodologia
empregada pela fiscalização estaria plenamente equivocada e em completa desarmonia, haja
vista que o IR devido é considerado na alíquota de 15% enquanto a dedução de ‘isenção e
redução do imposto’ é computada na alíquota de 25%, motivo pelo qual o cálculo proposto
merece ser de todo afastado.
A Recorrente discorda, assim, do procedimento fiscal e da metodologia de
cálculo, adotada de ofício, porém, no meu entender, não lhe assiste.
O estabelecimento, pelo “MAJUR” da forma como deve ser feito o cálculo da
redução por reinvestimento. Entendo que o MAJUR pode ser considerado instrumento suporte
físico já que as orientações nele contidas estão perfeitamente harmonizadas à legislação de
regência, em nada conflitando com a Instrução Normativa SRF no 267/2002, ou com qualquer
outra norma. De todo modo, cumpre reafirmar que o Majur2005 foi aprovado pela Instrução
Normativa SRF no 541/2001, configurando norma complementar, nos termos dos 96, art. 100 da
Lei no 5.172/1966 – Código Tributário Nacional (CTN), de observância obrigatória pela unidade
de origem e por este colegiado
O Código Tributário Nacional – Lei n o 5.172, de 1966, que tem “status” de Lei
Complementar determina:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721293/2011-99

II as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei
atribua eficácia normativa;
III as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Estatui o caput do art. 115 da IN SRF no 267/2002 que o incentivo fiscal por
reinvestimento tem por base o imposto de renda devido, calculado sobre o lucro da exploração,
de sorte que os demais incentivos de isenção e redução têm de ser subtraídos de sua base de
cálculo.
É inequívoco, pois, que o adicional correspondente ao lucro da exploração
compõe indiretamente o limitador do incentivo por reinvestimento, pelo fato de integrar a base
de cálculo dos incentivos de “Isenção e redução. Algebricamente, tem-se: Incentivo de
reinvestimento = Percentual fixado em lei X (IRPJ sobre o Lucro da Exploração – Demais
incentivos de isenção e redução). Há vedação expressa, portanto, a que uma mesma atividade
seja beneficiada por incentivos de redução distintos.
Também não há divergência quanto à apuração em si do valor da “Redução por
reinvestimento”, cujo resultado está assinalado na linha 32 da ficha 10 da DIPJ (ver acima): R$
118.256,73. O cálculo da redução por reinvestimento seguiu a sequência disposta na ficha 10,
que encontra-se detalhadamente apresentada no Majur.
Logo, as orientações contidas no MAJUR estão fundamentadas em legislação
tributária, já que a instrução normativa, termos do artigo 100 se inserem no âmbito da legislação
tributária e pode regulamentar a matéria em discussão e, repise-se: o cálculo da redução por
reinvestimento seguiu a sequência disposta na ficha 10, que encontra-se detalhadamente
apresentada no Majur.
Desta forma, concordo com as decisão de piso e adoto como minhas razões de
decidir, seus argumentos de fato e de direito a seguir transcritos:
“(...)
II. Mérito - Do cálculo da redução por reinvestimento
Conforme Ficha 08 da DIPJ2005 (ver transcrição abaixo), a contribuinte apurou, no
ano-calendário de 2004, “Lucro da exploração” no valor de R$ 73.427.621,20 (ficha 08,
linha 31) e um total de “Isenção e redução do imposto sobre o Lucro Real” que
importou em R$ 17.506.954,40 (ficha 10, linha 31).

Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721293/2011-99

No cálculo do valor informado na ficha 10/linha 31 – “Total da isenção e redução” –
está computado o adicional do imposto de renda, consoante previsto (i) no art. 551 do
vigente Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - RIR/99 e (ii) nas instruções do Manual de Preenchimento –
Majur/2005, aprovado pela Instrução Normativa SRF no 541, de 29 de abril de 2005.
Até aqui, não há divergência entre os números apresentados pela contribuinte e pela
autoridade fazendária.
Também não há divergência quanto à apuração em si do valor da “Redução por
reinvestimento”, cujo resultado está assinalado na linha 32 da ficha 10 da DIPJ (ver
acima): R$ 118.256,73.
O cálculo da redução por reinvestimento seguiu a sequência disposta na ficha 10, que
encontra-se detalhadamente apresentada no Majur.
Como se observa na planilha de fl. 90, o cálculo da “Redução por reinvestimento”
apresentado pela interessada – que totalizou R$ 118.256,73 – não considerou o
adicional do imposto de renda, o que está correto, conforme prevê o vigente
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (RIR/99):
Art. 612. As empresas que tenham empreendimentos industriais e
agroindustriais, inclusive os de construção civil, em operação nas áreas de
atuação da SUDENE e da SUDAM, poderão depositar no Banco do Nordeste do
Brasil S/A e no Banco da Amazônia S/A, respectivamente, para reinvestimento,
os percentuais a seguir indicados, do imposto devido pelos referidos
empreendimentos, calculados sobre o lucro da exploração (art. 544),
acrescidos de cinqüenta por cento de recursos próprios, ficando, porém,
a liberação desses recursos condicionada à aprovação, pelas Agências
do Desenvolvimento Regional, dos respectivos projetos técnicos
econômicos de modernização ou complementação de equipamento (Lei no
8.167, de 1991, arts. 1o, inciso II, 19 e 23, Lei no 8.191, de 1991, art. 4o, e
Lei no 9.532, de 1997, art. 2o): (g.n.)
I - trinta por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1o de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 2003;(...)
No mesmo sentido, a Instrução Normativa SRF no 267, de 23 de dezembro de 2002,
dispõe:
Art. 115. (...)
§ 8o O valor correspondente ao adicional do imposto de renda não será
computado na determinação da base de cálculo do incentivo.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721293/2011-99

O litígio toma forma, contudo, quanto ao cálculo do limite que deve ser observado para
que a contribuinte possa se valer do benefício fiscal da redução por reinvestimento, em
face de outros benefícios fiscais auferidos no mesmo exercício. Trata-se da informação
a ser inserida na ficha 12A/linha 11 da DIPJ.
O Majur, ao explicitar o cálculo da redução por reinvestimento passível de sensibilizar o
imposto a pagar no ano, instruiu que o valor a ser consignado na ficha 12A/linha 11 da
DIPJ não poderia ser superior à soma algébrica das linhas [12A/01 – (12A04 + 12A05 +
12A06 + 12A07 + 12A08 + 12A09 + 12A10)], conforme explicitado pela própria
interessada à fl. 88. Em outras palavras, a redução por reinvestimento – segundo o
Manual – não pode ser superior ao imposto de renda devido, subtraído das deduções de
que tratam as referidas linhas.
No caso concreto, tem-se que a contribuinte apurou, como já dito, redução por
reinvestimento no valor de R$ 118.256,73 (conforme indicado na ficha 10/linha 32) e,
sem observar a limitação indicada no Majur, considerou a totalidade desse valor quando
do cálculo do imposto de renda a pagar. Dessa forma, assim foi preenchida a ficha 12A
da DIPJ pela contribuinte (fl. 34):

No entender da fiscalização, todavia, não havia limite disponível para que a empresa
pudesse se valer do benefício fiscal (ver tabela de fl. 71) no ano de 2004, de maneira
que entendeu incorreta a inserção do valor de R$ 118.256,73 junto à ficha 12A/linha 11.
Como consequência, acresceu o saldo negativo de IRPJ (informado na ficha 12A/linha
20) em R$ 118.256,73, o que repercutiu na redução do valor reconhecido a título de
direito creditório.
A impugnante argumenta que, quando do estabelecimento do limite da redução por
reinvestimento, deve-se calcular o valor a ser informado na ficha 12A/linha 10 –
correspondente à “Isenção e redução do imposto” – sem considerar o adicional do
imposto de renda.
De acordo com seu raciocínio, o valor da “Isenção e redução” (ficha 12A/linha 10),
apenas para efeito do limite da redução por reinvestimento (ficha 12A/linha 11), não
seria de R$ 17.506.954,40 (como informado na ficha 10/linha 31), e sim de R$
1.182.567,30, conforme demonstra à fl. 90. Assim, argumenta que não teria
ultrapassado o limite legal.
Em apertada síntese, a tese da contribuinte é fundamentada na seguinte ilação: (i) se o
comando normativo previsto no art. 115, § 8o, da IN SRF no 267/2002 é de que o valor
do adicional do imposto de renda não deve integrar a base de cálculo do incentivo fiscal
de redução por reinvestimento, (ii) logo, o valor do adicional não deve integrar,
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721293/2011-99

igualmente, o limitador constante da DIPJ para o referido benefício. Por conseguinte,
defende que o mecanismo de cálculo indicado no Majur, nesse particular, estaria
“completamente sem respaldo legal”.
Em que pese a aparente razoabilidade, o raciocínio que fundamenta a tese da interessada
é improcedente.
A base de cálculo dos incentivos de “Isenção e de redução” é composta não somente
pelo IRPJ sobre o lucro da exploração da atividade incentivada, mas também pelo
chamado “adicional do lucro da exploração” (arts. 70 a 89 da IN SRF no 267, de 2002).
Esse adicional, conforme dispõem os arts. 70 a 89 c/c com o art. 62 da IN SRF no 267,
de 2002 (abaixo transcrito), decorre do rateio do adicional calculado com base no lucro
real, na proporção das receitas líquidas das atividades incentivadas ou de acordo com o
sistema contábil da empresa. Após o rateio, aplica-se o percentual de redução previsto
legalmente para cada atividade sobre a parcela do adicional que lhe é cabível, para então
se chegar ao valor do adicional correspondente ao lucro da exploração por atividade
que, acrescido ao IRPJ sobre o lucro da exploração, comporá a redução do IRPJ
calculado com base no lucro real.
“Art. 62. Quando se verificar a exploração de mais de uma atividade
incentivada, será reconhecido o direito ao benefício de isenção ou redução de
cada atividade incentivada.
§ 1o Quando se verificar a pluralidade de estabelecimentos, será reconhecido o
direito ao benefício de isenção ou redução em relação ao lucro da exploração
dos estabelecimentos que operem na área de atuação incentivada.
2o Para os efeitos do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deverá demonstrar
em sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos de que se compõem
as operações e os resultados do período de apuração de cada um dos
estabelecimentos que operem na área de atuação incentivada.
§ 3o Se a pessoa jurídica mantiver atividades não incentivadas, deverá efetuar,
em relação às atividades beneficiadas, registros contábeis específicos para
efeito de destacar e demonstrar os elementos de que se compõem os respectivos
custos, receitas e resultados.
§ 4o Na hipótese de o sistema de contabilidade adotado pela pessoa jurídica não
oferecer condições para apuração do lucro da exploração de cada atividade,
este deverá ser determinado com base no seguinte critério:
I - soma da receita líquida de vendas correspondente à atividade incentivada de
todos os estabelecimentos beneficiados com o mesmo percentual de redução do
imposto;
II - soma da receita líquida de vendas correspondente à atividade incentivada de
todos os estabelecimentos beneficiados com isenção do imposto;
III - aplicação, sobre o total do lucro da exploração, de percentagem igual à
relação, no mesmo período, entre o valor de cada uma destas somas e o total da
receita líquida de vendas da pessoa jurídica.
§ 5o O valor do benefício fiscal será obtido pela redução, diretamente do
imposto devido, da soma dos valores determinados pela aplicação:
I - da alíquota do imposto sobre o lucro da exploração correspondente às
atividades isentas;
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721293/2011-99

II - sobre o lucro da exploração correspondente às atividades incentivadas com
redução, de percentagem igual à apurada na multiplicação da alíquota do
imposto pelo percentual de redução atribuído à atividade.”
É inequívoco, pois, que o adicional correspondente ao lucro da exploração compõe
indiretamente o limitador do incentivo por reinvestimento, pelo fato de integrar a base
de cálculo dos incentivos de “Isenção e redução”.
Estatui o caput do art. 115 da IN SRF no 267/2002, retrotranscrito, que o incentivo fiscal
por reinvestimento tem por base o imposto de renda devido, calculado sobre o lucro da
exploração, de sorte que os demais incentivos de isenção e redução têm de ser
subtraídos de sua base de cálculo.
Algebricamente, tem-se: Incentivo de reinvestimento = Percentual fixado em lei X
(IRPJ sobre o Lucro da Exploração – Demais incentivos de isenção e redução).
Há vedação expressa, portanto, a que uma mesma atividade seja beneficiada por
incentivos de redução distintos.
O fato de o § 8o do citado artigo estabelecer que o adicional não compõe a base de
cálculo do incentivo de redução por reinvestimento não permite a conclusão de que os
demais incentivos de redução – dentre eles, o adicional sobre o lucro da exploração –
não possam ser utilizados no cálculo do limitador do reinvestimento. O objetivo do § 8o,
calcado na legislação regente dos incentivos fiscais, é tão-somente evitar que o
adicional calculado sobre o lucro real seja rateado também para a receita líquida da
atividade incentivada por reinvestimento.
Ademais, no que concerne à linha de argumentação empreendida contra o Majur2005,
restou assente no presente voto que as orientações nele contidas estão perfeitamente
harmonizadas à legislação de regência, em nada conflitando com a Instrução Normativa
SRF no 267/2002, ou com qualquer outra norma. De todo modo, cumpre reafirmar que o
Majur2005 foi aprovado pela Instrução Normativa SRF no 541/2001, configurando
norma complementar, nos termos do art. 100 da Lei no 5.172/1966 – Código Tributário
Nacional (CTN), de observância obrigatória pela unidade de origem e por este
colegiado.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 294
DF CARF MF
Original